Tribunal: TJES
Processo: 0001566-74.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-12-13

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE LESÃO CORPORAL. ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PRESCINDIBILIDADE DO EXAME DE CORPO DE DELITO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado à pena de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 03 (três) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal (art. 129, § 9º, do Código Penal), no âmbito da violência doméstica e familiar, com fundamento na Lei nº 11.340/2006. A condenação baseou-se na materialidade e na autoria comprovadas pelos depoimentos da vítima, de testemunha e por registros fotográficos das lesões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão central em discussão: a existência de provas suficientes para sustentar a condenação do acusado, considerando a alegação defensiva de ausência de materialidade e aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos constantes dos autos, como os depoimentos de testemunhas e os registros fotográficos das lesões, dispensando, nesses casos, o exame de corpo de delito.

4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, nos crimes de lesão corporal em âmbito doméstico, a materialidade pode ser demonstrada por outros meios probatórios, como declarações testemunhais e elementos documentais ou audiovisuais, sendo prescindível o exame pericial direto.

5. As declarações da vítima e da testemunha, bem como as fotografias das lesões, são suficientes para comprovar os fatos narrados na denúncia e sustentar o juízo condenatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, quando corroborada por outros elementos probatórios, possui força suficiente para embasar a condenação.

2. A materialidade do delito de lesão corporal pode ser comprovada por meio de outros elementos probatórios, como fotografias e declarações de testemunhas, em consonância com a jurisprudência do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 129, § 9º; Código de Processo Penal, art. 158; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.419.600/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/10/2023; STJ, AgRg no AREsp nº 2027236/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 02/08/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001566-74.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DOUGLAS EDUARDO PAULINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE LESÃO CORPORAL. ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PRESCINDIBILIDADE DO EXAME DE CORPO DE DELITO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado à pena de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 03 (três) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal (art. 129, § 9º, do Código Penal), no âmbito da violência doméstica e familiar, com fundamento na Lei nº 11.340/2006. A condenação baseou-se na materialidade e na autoria comprovadas pelos depoimentos da vítima, de testemunha e por registros fotográficos das lesões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão central em discussão: a existência de provas suficientes para sustentar a condenação do acusado, considerando a alegação defensiva de ausência de materialidade e aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos constantes dos autos, como os depoimentos de testemunhas e os registros fotográficos das lesões, dispensando, nesses casos, o exame de corpo de delito.

4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, nos crimes de lesão corporal em âmbito doméstico, a materialidade pode ser demonstrada por outros meios probatórios, como declarações testemunhais e elementos documentais ou audiovisuais, sendo prescindível o exame pericial direto.

5. As declarações da vítima e da testemunha, bem como as fotografias das lesões, são suficientes para comprovar os fatos narrados na denúncia e sustentar o juízo condenatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, quando corroborada por outros elementos probatórios, possui força suficiente para embasar a condenação.

2. A materialidade do delito de lesão corporal pode ser comprovada por meio de outros elementos probatórios, como fotografias e declarações de testemunhas, em consonância com a jurisprudência do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 129, § 9º; Código de Processo Penal, art. 158; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.419.600/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/10/2023; STJ, AgRg no AREsp nº 2027236/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 02/08/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
DOUGLAS EDUARDO PAULINI
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

para condenar o acusado pela prática do crime do art. 129, § 9º, do Código Penal, c/c Lei nº. 11.340/06, aplicando-lhe a pena de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 03 (três) dias de detenção, em regime inicial aberto.

A Defesa, em suas razões recursais, sustenta que inexistem provas suficientes para embasar um decreto condenatório, devendo ser aplicado o princípio do
in du bio pro reo.

Pugna pelo conhecimento e provimento de seu recurso, reformando-se a sentença recorrida para absolver o acusado.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
DOUGLAS EDUARDO PAULINI
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

para condenar o acusado pela prática do crime do art. 129, §9º, do Código Penal, c/c Lei nº. 11.340/06, aplicando-lhe a pena de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 03 (três) dias de detenção, em regime inicial aberto.

A Defesa, em suas razões recursais, sustenta que inexistem provas suficientes para embasar um decreto condenatório, devendo ser aplicado o princípio do
in du bio pro reo.

Pugna pelo conhecimento e provimento de seu recurso, reformando-se a sentença recorrida para absolver o acusado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso,
CONHEÇO
do recurso de apelação e passo à análise da irresignação recursal.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 129, §9°, do Código Penal, na forma da Lei n° 11.340/06, narrando que:

[...] no dia 21 de dezembro de 2017, por volta de 00h, na Avenida Florença, n° 213, bairro Riviera, apt. 101, nesta cidade e comarca, o denunciado DOUGLAS EDUARDO PAULINO, por motivação de gênero, ofendeu a integridade corporal de sua companheira e ora vitima Schayenne Brunou Piloni, conforme boletim unificado de fls. 03/05 (BU n° 34838677) e mídia de fls. 42; [...] Alega, que no dia dos fatos a vitima se encontrava deitada no chão com os 03(três) filhos menores, quando chegou o denunciado e perguntou se havia comida para as crianças. Antes da vitima responder ao questionamento, o denunciado chutou suas pernas causando as lesões que se encontram na mídia de fis. 42....( ) que em seguida, a vitima ligou para a tia e se dirigiu ao DPJ, para registrar ocorrência. Consta nos autos que não é a primeira vez que o denunciado agride a vitima e, na data das agressões, a vitima estava grávida. [...]

Conforme consta do depoimento da vítima, bem como do acusado, ambos em juízo, o ora apelante, ao chegar em casa e ver a vítima deitada, sem cuidar dos filhos, deu início à discussão verbal com a ofendida, momento em que passou
a desferir chutes contra ela.

A ofendida alega, ainda, que já ocorreram outras agressões por parte do acusado e que à época dos fatos estava grávida.

Em suas declarações
, o acusado nega a prática das agressões físicas, e afirma somente que houve a discussão verbal.

Após regular instrução probatória, o Juízo
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pelo crime previsto no art. 129, §9°, do Código Penal, na forma da Lei n° 11.340/2006.

Nesse sentido, friso que a autoria e a materialidade do crime foram devidamente comprovadas no decorrer da instrução processual, com destaque para o depoimento da vítima e da testemunha Genilda Brunou, tio da vítima.
Seguem
declarações:

Schayenne Brunou Piloni, vítima:

[...] declarou que conviveu com o réu por oito anos e possui quatro filhos com ele. Relatou que já aconteceram outras agressões, mas preferiu não representar. No dia dos fatos, pediu socorro à sua tia e foi à delegacia. Contou que deitou no colchão e o companheiro chutou suas pernas, tendo sua família tirado fotos dos ferimentos. Afirmou que estava grávida de seu filho mais novo à época. Disse que foi passar algum tempo na casa de sua mãe, em Vitória/ES e, por conta dos filhos, chegou a reatar o relacionamento com o réu, que perdurou por mais sete meses. [...]

Genilda Brunou, tia da vítima:

[...] relatou que, por três ou quatro vezes, socorreu a sobrinha por conta de agressões domésticas. Disse que acompanhou a vítima até a delegacia e a colocou, junto com as crianças, em um táxi para que fossem para a casa da genitora de Schayenne. Declarou que a vítima estava com as pernas lesionadas de forma visível e a mãe dela quem tirou as fotos dos ferimentos. Informou que a sobrinha estava grávida de seu filho mais novo. [...]

A Defesa alega haver total ausência de comprovação da materialidade do delito de lesões corporais, pois não há nos autos qualquer elemento comprobatório das referidas lesões.

Muito embora o exame de corpo de delito deva, em regra, ser produzido para a configuração do crime de lesões corporais, admite-se que a materialidade possa ser comprovada por outros meios, como no caso dos autos. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 158 DO CPP NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REVISÃO. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. 1.
O entendimento adotado pelo Tribunal a quo está de acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade delitiva ser comprovada por outros meios, como na hipótese dos autos, em que os depoimentos das testemunhas colhidos na instrução processual, aliados à declaração extrajudicial da vítima e às imagens fotográficas das lesões sofridas, comprovam, de forma contundente, a materialidade do crime.
[...] (AgRg no AREsp n. 2.419.600/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 31/10/2023, grifou-se.)

No caso, consta nos autos mídias que compravam as lesões sofridas pela vítima, quais sejam as fotografias retiradas por familiares da ofendida.

Importante destacar, ainda, que a palavra da vítima no contexto dos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar possui especial relevância na elucidação dos fatos, carregando relevante valor probatório, principalmente quando apoiada nos demais elementos comprobatórios dos autos. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SENTENÇA PROFERIDA. TESE SUPERADA. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO IDENTIFICAÇÃO. DEPOIMENTO JUDICIAL DA VÍTIMA. DECLARAÇÃO DE TESTEMUNHA NA FASE INQUISITORIAL. SUFICIÊNCIA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A decisão proferida pela Presidência desta Corte Superior, de não conhecer do agravo em recurso especial pelo óbice da Súmula n. 182 do STJ, não viola o princípio da colegialidade, por haver previsão regimental para tanto. 2. Conforme entendimento desta Corte, fica superada a alegação de inépcia da denúncia quando proferida sentença condenatória, sobretudo nas hipóteses em que houve o julgamento do recurso de apelação, que manteve a decisão de primeiro grau. 3.
Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios.
4. Na espécie, o réu foi condenado pelo crime de ameaça praticado contra a ex-namorada, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. As instâncias de origem demonstraram haver provas suficientes para lastrear o édito condenatório, notadamente as declarações de testemunha colhidas na fase inquisitorial e o depoimento judicial da ofendida. Assim, mostra-se inviável a absolvição do réu, sobretudo se considerado que, no processo penal brasileiro, em consequência do sistema da persuasão racional, o juiz forma sua convicção pela livre apreciação da prova, o que o autoriza a, observadas as limitações processuais e éticas que informam o sistema de justiça criminal, decidir livremente a causa e todas as questões a ela relativas, mediante devida e suficiente fundamentação, exatamente como observado nos autos. 5. Agravo regimental parcialmente provido, tão somente para afastar o óbice da Súmula n. 182 do STJ e conhecer do agravo, a fim de negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgRg no AREsp: 2027236 SP 2021/0390016-7, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2022).

Sendo assim, mantém-se a condenação do réu pela prática do crime disposto no art. 129, §9°, do Código Penal, uma vez que existem provas suficientes para a sua comprovação.

Apesar de não se tratar de irresignação recursal, verifico que a dosimetria foi realizada corretamente de acordo com os art. 59 e 68, do Código Penal.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.

É como voto.